Tribunal: TJDFT
Processo: 0714870-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PARTO DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. MULTA DIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O contrato objeto da presente demanda se sujeita ao regramento da Lei 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de urgência quando o quadro do segurado/beneficiário resultar de complicações no processo gestacional (art. 35-C, II), hipótese em que o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas (art. 12, inciso V, alínea c, Lei 9.656/1998), sendo esta a situação da agravada. Assim e à vista do que se tem, definido o caráter de urgência, demonstrada a probabilidade do seu direito. 1.1. O risco de dano grave ou de difícil reparação também milita em favor da agravada: o procedimento é imprescindível para que seja submetida ao parto em condições fisiológicas adequadas, bem como para evitar ou minorar eventuais danos ao nascituro. Nessas circunstâncias, razoável o deferimento da tutela provisória de urgência para cumprimento imediato, pois qualquer demora no cumprimento pode ser irreversível. 1.2. Por fim, a determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC.
2. Astreintes é instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, que visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). 2.1. No caso, dada a negativa da operadora do plano de saúde em autorizar a internação para assistência obstetrícia de urgência, as astreintes configuram o instrumento apto para coagi-la ao cumprimento da determinação judicial. 2.2. E uma vez definida a urgência da autorização da internação da agravada, o valor fixado (R$10.000,00, limitado a R$ 100.000,00) não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória.
3. Agravo de instrumento desprovido.